Tribunal: TJMT
Processo: 0001640-31.2014.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001640-31.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALTENCIR AQUINO MOREIRA - CPF: 175.324.931-72 (APELADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), NILSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 314.130.991-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA - CPF: 318.472.341-00 (APELANTE), ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA - CPF: 318.472.341-00 (APELADO), NILSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 314.130.991-49 (APELADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), WALTENCIR AQUINO MOREIRA - CPF: 175.324.931-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O APELO DO RÉU.

E M E N T A

APELANTE(S):

NILSON RODRIGUES DA COSTA

APELANTE(S):

ENEIL AQUINO MOREIRA

APELANTE(S):

WALTENCIR AQUINO MOREIRA

APELADO(S):

WALTENCIR AQUINO MOREIRA

APELADO(S):

ENEIL AQUINO MOREIRA

APELADO(S):

NILSON RODRIGUES DA COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – NÃO DEVOLUÇÃO DAS VACAS ARRENDADAS E DA RESPECTIVA RENDA AJUSTADA (25% EM BEZERROS DESMAMADOS) – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS – REJEIÇÃO – MÉRITO: AÇÃO MONITÓRIA AVIADA MEDIANTE CONVERSÃO DAS RESES EM PECÚNIA – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATUAL PELA EVOLUÇÃO PRODUTIVA ESTIMADA DOS SEMOVENTES – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE DECISÃO
ULTRA PETITA
– DESACOLHIMENTO -

FUNGIBILIDADE DA COISA DEVIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLIDA – CONVERSÃO EM DEVER DE PAGAR QUANTIA RELEGADA PARA A FASE EXECUTIVA– INÉRCIA DOS ARRENDATÁRIOS RÉUS –

“CONDENAÇÃO” AUTOR EMBARGADO AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – APELO DOS RÉUS DESPROVIDOS E DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Certeza e liquidez são requisitos de títulos executivos, que dão lugar à propositura de ação de execução, não podendo, portanto, ser invocados para regular o cabimento de ação monitória manejada sob a égide do CPC/73 (REsp n. 631.192/MG), mesmo porque, à luz da parte final do inciso V do art.295 daquele Código, a inadequação somente poderia dar azo à extinção da ação monitória acaso o procedimento não pudesse ser adaptado.

Se o requerido por três vezes não foi encontrado no endereço por ele próprio informado no contrato firmado com a parte autora, com certidão do oficial de justiça que o réu se mudou para outra cidade sem comunicar a parte adversa sua localização, como a boa-fé e lealdade contratual lhe exigiam, plenamente possível a citação por edital, não se podendo exigir do autor o esgotamento da tentativa de encontrar outro endereço do demandado.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos preceitos

da

mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
, não há violação aos limites objetivos da causa – julgamento
ultra petita
– quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos ou soluções diversas das indicadas pelas partes.

Apenas na fase executiva da monitória é que, não entregue, não encontrado, ou deteriorado o objeto da obrigação assumida pelos arrendatários, devidamente acrescido dos encargos moratórios legais e da respectiva atualização, segundo a evolução reprodutiva estimada dos semoventes, seria possível a conversão da obrigação de entregar coisa em pecúnia, mediante aplicação analógica do art.809 do CPC/15.

No entanto, tendo os arrendatários dado ensejo ao manejo da ação monitória pelo descumprimento da obrigação contratual assumida, além de não poder se falar em “condenação” da parte credora (arrendante), devem os devedores arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NILSON RODRIGUES DA COSTA

APELANTE(S):

ENEIL AQUINO MOREIRA

APELANTE(S):

WALTENCIR AQUINO MOREIRA

APELADO(S):

WALTENCIR AQUINO MOREIRA

APELADO(S):

ENEIL AQUINO MOREIRA

APELADO(S):

NILSON RODRIGUES DA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ambas as partes
contra a sentença que proferida nos autos da
Ação Monitória
no 0001640-31.2014.8.11.0013 ajuizada por
WALTENCIR AQUINO MOREIRA
em face de
NILSON RODRIGUES DA COSTA
e
ENEIL AQUINO MOREIRA
,
a qual
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelos réus, para “
condenar
o embargado ao cumprimento da
cláusula quarta
do contrato celebrado, com atualização da dívida desde o vencimento (29 de maio de 2010) mediante cálculo da evolução reprodutiva dos semoventes, a ser apurado em liquidação de sentença”
(ID. n. 134902172 - Pág. 10), por entender que
“pagamento do contrato em bens fungíveis é perfeitamente cabível, sendo que sua atualização deverá se dar por cálculo de evolução, a ser apurado em liquidação de sentença.”
(ID. n. 134902172 - Pág. 9), bem como condenou o autor embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15.

Inconformados, recorrem os réus devedores em razões de ID. n. 134902174 suscitando a inadequação da via eleita, haja vista que o contrato de arrendamento havido entre as partes não dispõe da liquidez e da certeza suficiente para permitir que o respectivo crédito seja perseguido na via monitória.

Discorrem nesse sentido que, por força da cláusula quarta do contrato, a renda das vacas dadas de arrendamento foi ajustada no patamar de 25%, a ser paga em bezerros de desmama, anelorados, todos em perfeitas condições físicas e sanitárias, de maneira que para a apuração do crédito buscado pelo arrendador, indispensável que se analise previamente (i) a quantidade de bezerros que nasceram; (ii) as condições físicas e sanitárias; (iii) se são anelorados; (iv) se estão em idade de desmama, entre outras situações.

Afirmam que alegar que é possível realizar essa análise quando da liquidação da sentença é o mesmo que confirmar que o instrumento não é líquido.

No mérito, defendem a nulidade da citação por edital ao argumento de que, além de a parte autora ter apresentado apenas um endereço, sequer buscou ou solicitou a realização de buscas em sistemas informatizados, não esgotando os meios para a localização dos requeridos.

Apela adesivamente a parte autora, em razões de ID. n. 134902181 afirmando, de início que, que na defesa apresentada pelo curador especial nomeado em favor dos réus, suscitando a nulidade da citação e a prescrição da pretensão jurídica e que, no mérito, a defesa se deu por negativa geral.

Registra que, regularmente processada a ação, julgou-se parcialmente procedentes os embargos monitórios, condenando o autor embargado ao cumprimento da
cláusula quarta
do contrato celebrado, com atualização da dívida desde o vencimento (29.05.2010) mediante cálculo da evolução reprodutiva dos semoventes, a ser apurado em liquidação de sentença, e, ainda, o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, em razão dos embargantes réus terem decaído de parte mínima.

Inconformado, sustenta que, da forma como proferida, tal sentença teria incorrido em julgamento
ultra petita
, por extrapolar os limites dos pedidos defensivos, em clara violação aos artigos 141, 490 e 492, todos do CPC/15, vez que nos embargos monitórios foram requeridos, tão somente, a declaração da nulidade da citação por edital e o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória, limitando-se o restante da peça defensiva à negativa geral.

Assevera que além de o
parágrafo primeiro
da
cláusula quarta
do contrato de arrendamento prever que
“caso haja a anuência do ARRENDANTE os ARRENDATÁRIOS poderão optar pelo pagamento das rendas e do rebanho, em moeda corrente no país, na data da respectiva entrega”
, na
cláusula oitava
do citado ajuste ficou convencionado também que
“ficam os ARRENDATÁRIOS responsável pelos prejuízos decorrentes nos casos fortuitos, força maior, perca e morte acidental do rebanho na proporção de 100% (cem por cento),ficando assim, obrigado a indenizar o ARRENDANTE, indenização esta na média de arrobas de todo o rebanho”.

Assevera que em razão de tais disposições contratuais é que, inadimplido o contrato, optou o autor embargado pela cobrança do crédito equivalente à obrigação descumprida, no importe de R$84.760,74

Defende que, à vista do não adimplemento do contrato pelos recorridos, e a subsistência da respectiva obrigação, o autor embargado é quem decaiu em parte, devendo ficar a cargo dos embargantes o dever de arcar com as custas processuais e com a verba honorária de 10% do valor da condenação.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim (a) de se reconhecer a nulidade da sentença por constituir julgamento
ultra petita
, com a exclusão de sua condenação em cumprir a
cláusula quarta
do contrato de parceria agrícola para atualização da dívida desde o vencimento (29.05.2010) mediante cálculo da evolução reprodutiva dos semoventes, em liquidação de sentença, (b) invertendo-se o ônus de sucumbência.

Contrarrazões dos requeridos no ID. n. 134902183, pelo desprovimento do apelo adesivo do autor.

Contraminuta do autor no ID. n. 134902179, pelo desprovimento do recurso dos réus.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 29.05.2007 as partes firmaram o
Instrumento Particular de Contrato de Parceria Pecuária
de ID. n. 134901233 - Pág. 10/12, com prazo de duração previsto para 3 (três) anos, tendo o autor (arrendante) dado de arrendamento aos requeridos (arrendatários) 20 (vinte) cabeças de vacas aneloradas, não rastreadas, com peso médio de 12 (doze) arrobas cada uma, totalizando 240 (duzentos e quarenta) arrobas, todas em perfeitas condições físicas e sanitárias, a serem devolvidas ao final do ajuste (29.05.2010) devidamente acrescidas de uma renda o equivalente a 25%, a ser adimplida em bezerros de desmama, anelorados, todos em perfeitas condições física e sanitária, conforme disposto na cláusula quarta do pacto. Vejamos:

Diante do inadimplemento do ajuste, o arrendante aviou a presente ação monitória com vistas a compelir os arrendatários a cumprirem o respectivo instrumento contratual na forma nele estabelecida, acrescida de juros e correção monetária previstos em lei, o que, segundo seus cálculos, correspondiam, ao tempo da propositura da ação em R$84.760,74.

Deferida a citação dos arrendatários, esta fracassou, a despeito de várias tentativas, vez que os demandados jamais foram encontrados no endereço indicado no contratado, conforme certidões de ID. n. 134901233 - Págs. 17, 23 e 27, razão pela qual foi requerida, e regularmente deferida, a citação via edital.

Decorrido o prazo da citação via edital e não tendo os requeridos constituído advogado, foi determinada a nomeação de curador especial (ID. n. 134901233 - Pág. 42), sendo apresentados embargos monitórios que, depois de idas e voltas saneadas por esta C. Câmaras no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014833-91.2021.8.11.0000, foram julgados parcialmente procedentes, em sentença cuja fundamentação da questão meritória assim consignou:

“[...]

Trata-se a presente demanda de Embargos Monitórios em face do WALTENCIR AQUINO MOREIRA, aduzindo para tanto que está sendo cobrado por dívida ilíquida. Aduz o embargante que o embargado aponta a cobrança de dívida líquida, consistente em R$ 84.760,74, mas que o contrato não prevê a cobrança em valores por moeda corrente, sendo o contrato, portanto, ilíquido.

É cediço que o processo civil pode ter dois tipos de provimento: o de conhecimento, onde se busca a certeza quanto a obrigação e o executivo, possibilidade em que se persegue a satisfação de um direito já reconhecido, nas expressas hipóteses legais.

Ocorre que, em meio a estes procedimentos, há uma situação peculiar, que é a hipótese de manejo da ação monitória que compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

O procedimento monitório apresenta uma característica híbrida, qual seja: a argumentação realizada na inicial, quando acompanhada da prova escrita, presume-se verdadeira (
presunção iuris tantum
) e dispensa a discussão quanto à existência da obrigação, passando, de plano, para a expedição de mandado para pagamento ou entrega da coisa exigida.

A monitória se apresenta, portanto, em um nível intermediário entre a ação executiva e a ação de conhecimento, pois nela o credor apresenta uma situação na qual, em que pese não haver a possibilidade de executar o título, é demonstrada provável existência de uma dívida líquida e exigível. (
DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Malheiros Editores, 1996, pp. 235/236
).

Destarte, é possível perceber que, apresentada a prova escrita que embasa a ação monitória e deferindo-se a expedição do mandado para pagamento ou entrega da coisa, praticamente se exclui o processo de conhecimento, passando a ação a ter cunho executório; é permitido, com base nesta premissa, que o credor substitua a ação de cobrança, forçando que o devedor prefira o pagamento ao debate judicial.

Assim é que a ação monitória se apresenta como um mecanismo de muita utilidade prática, na medida em que possibilita ao credor que possua prova escrita da dívida a ultrapassagem da barreira do procedimento ordinário, dando, como consequência, celeridade a satisfação do seu direito.

Historicamente, o procedimento monitório foi dividido em duas espécies: o monitório puro e o monitório documental. O procedimento monitório puro, que é adotado por diversos países, sintetiza que
‘o demandante não precisa alegar com base em documentos. O juiz analisa as alegações produzidas pelo autor, sendo a cognição superficial, fundada em verossimilhança.[ii]’
.

Por outro lado, o procedimento monitório documental, que foi adotado pelo Direito Brasileiro, exige que o credor, além de argumentar, apresente prova escrita que embase o seu direito, demonstrando razoavelmente a dívida ou o crédito.

É importante destacar, de antemão, que a prova escrita exigida pelo procedimento monitório documental não necessita ser incontestável, de onde se pode extrair a liquidez, a exigibilidade e a certeza da dívida, pois, para estes casos, o procedimento adequado seria o executivo, na medida em que não há qualquer tipo de dúvida quanto à obrigação.

De fato, não se pode exigir que a prova escrita detenha as mesmas características que o título executivo, pois, a ação monitória surgiu justamente para acudir aquelas partes que, sem possuir título executivo, demandavam em juízo com documentos que possibilitam ao juízo presumir a existência da obrigação; ou seja, a monitória foi criada para facilitar a célere obtenção de um título executivo (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 08a Edição. São Paulo: Editora Dialética, 2010. Pág. 443).

No caso em tela, verifico que o contrato previu em sua ‘CLÁUSULA QUARTA, Parágrafo Primeiro’ como segue:

‘Parágrafo Primeiro: - Caso haja a anuência do ARRENDANTE os ARRENDATÁRIOS poderão optar pelo pagamento das rendas e do rebanho, em moeda corrente no pais, na data da respectiva entrega’
.

Dessa forma, em não havendo a anuência de ambos os contratantes, não há como realizar a cobrança em moeda nacional corrente, mas sim nos termos do art. 243 do Código Civil, que prevê como segue:

‘Art. 243. A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade.

Art. 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação; mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor’
.

Não há o que se falar em iliquidez do contrato, quando este tem certeza, liquidez e exigibilidade. Elucida Humberto Theodoro Júnior (Processo de Execução. 19 ed. São Paulo: LEUD, 1999. P. 174) que
‘a liquidez consiste no plus que se acrescenta à certeza da obrigação. Por ela demonstra-se não somente se sabe que `se deve ́, mas também `quanto se deve ́’
.

Segundo Pontes de Miranda (
Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, t.3.
) diz-se que o crédito é líquido quando, além de claro e manifesto, dispensa qualquer elemento extrínseco para se aferir seu valor ou para determinar o seu objeto.

Demonstra o contrato certeza (obrigação de pagamento em semoventes), liquidez (quantidade de semoventes) e exigibilidade (vencimento da obrigação).

Vê-se que conforme cláusula quarta do contrato celebrado a forma que se dará o pagamento
, senão vejamos:

‘CLÁUSULA QUARTA: - A renda das vacas ora combinada é de 25% (vinte e cinco por cento)
em bezerros de desmama, anelorados, todos em perfeitas condições física e sanitária
, que serão entregues juntamente com as 20 (vinte) vacas ora entregues, no final deste contrato em 29/05/2010, na propriedade dos ARRENDATÁRIOS, ficando a cargo do ARRENDANTE todas as despesas de transportes das rendas e vacas’.

O pagamento do contrato em bens fungíveis é perfeitamente cabível, sendo que sua atualização deverá se dar por cálculo de evolução, a ser apurado em liquidação de sentença.

[...]

III - DISPOSITIVO

Posto isto e por tudo o que foi exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, o que faço na forma do art. 487, I, CPC.

CONDENO o embargado ao cumprimento da cláusula quarta do contrato celebrado, com atualização da dívida desde o vencimento (29 de maio de 2010) mediante cálculo da evolução reprodutiva dos semoventes, a ser apurado em liquidação de sentença
.” (ID. n. 134902172 - Pág. 5/10 – gr. n.)

Contra tal veredicto se voltam ambas as partes pelas razões respostas no relato.

Pois bem.

Da alegada inadequação da via eleita.

Conforme já adiantado, em suas razões de recorrer, suscitam os arrendatários requeridos a inadequação da via eleita, haja vista que o contrato de arrendamento havido entre as partes não disporia da liquidez e da certeza suficientes para permitir que o respectivo crédito fosse perseguido através de ação monitória.

No entanto, tal arguição não merece ser acolhida.

Primeiramente, porque segundo a jurisprudência do STJ
“Certeza e liquidez são requisitos de títulos executivos, que dão lugar à propositura de ação de execução. Não podem, portanto, ser invocados para regular o cabimento de ação monitória, que é instrumento criado exatamente para facilitar o exercício de pretensões cuja prova, em que pese documentada, não reunisse as características de um título executivo.”
(REsp n. 631.192/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2006, DJ de 30/6/2006, p. 215.)

Afinal, consoante dispunha o art.1.102-A do CPC/73, vigente ao tempo da propositura do presente feito
“A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.”

No caso, a
cláusula quarta
do contrato de parceria pecuária/arrendamento havido entre as partes é suficientemente claro em dispor que os requeridos deveriam, depois de três anos, restituir as 20 (vinte) vacas que lhe foram confiadas, mais uma renda de 25%, ou seja, 5 (cinco) reses, a serem pagas em bezerros em desmame, anelorados, todos em perfeitas condições físicas e sanitárias.

E por força do art.322, §1o, do CPC/15, no caso de descumprimento do ajuste a justificar a busca do crédito na via judicial, o credor faz jus aos juros de mora legais e à atualização monetária do período de inadimplemento, ainda que o contrato que embasa o pedido não preveja tais consectários.

Por outro lado, o possível desacerto na forma como esse crédito é obtido pelo credor ou mesmo o eventual excesso de cobrança há de ser aferido no mérito da
actio
, através da confrontação entre o pleito inicial e os embargos monitórios, a demandar uma solução de procedência ou improcedência.

Sendo assim, e sem maiores delongas,
rejeito
a arguição de inadequação da via eleita.-

Da nulidade da citação por edital
.

Ainda nos termos do relato, alegam os requeridos a nulidade da citação por edital ao argumento de que, além de a parte autora ter apresentado apenas um endereço, sequer buscou ou solicitou a realização de buscas em sistemas informatizados, não esgotando os meios para a localização dos requeridos.

No entanto, neste ponto melhor sorte não socorre aos arrendatários requeridos.

Com efeito, recebida a inicial, foi tentada por pelo menos três vezes a citação dos réus via oficial de justiça, sem que fossem encontrados no endereço que informaram no contrato havido entre as partes.

Aliás, na terceira tentativa ficou bem claro que a frustração da citação se deveu ao fato de os requeridos terem se mudado para outras comarcas, tal como informado por um familiar de ambos ao Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado. Senão, vejamos:

• Primeira tentativa fracassada de citação no endereço dos devedores indicado no contrato – ID. n. 134901233 - Pág. 17.

• Segunda tentativa fracassada de citação no endereço dos devedores indicado no contrato – ID. n. 134901233 - Pág. 23

• Terceira tentativa fracassada de citação no endereço dos devedores indicado no contrato – ID. n. 134901233 - Pág. 27

Ocorre que, segundo a jurisprudência do STJ,
“Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.”
(STJ - AgRg no AREsp 543.461/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

Sendo assim, plenamente possível a citação por edital vez que aquele que não age com a lealdade esperada, abusando da confiança da parte adversa, não pode exigir o esgotamento da tentativa de localização de outro endereço como condição indispensável à citação por edital.

Com isso,
rejeito
também esta prefacial.-

Da nulidade da sentença por decisão
ultra petita
.

Por sua vez, sustentou o autor embargado nas razões de seu apelo adesivo que, da forma como proferida, a sentença teria incorrido em julgamento
ultra petita
, por extrapolar os limites dos pedidos defensivos, em clara violação aos artigos 141, 490 e 492, todos do CPC/15, vez que, como já dito, nos embargos monitórios foram requeridos, tão somente, a declaração da nulidade da citação por edital e o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória, limitando-se o restante da peça defensiva à negativa geral.

Nesse viés, conquanto tecnicamente equivocada a parte dispositiva da sentença – impondo à parte autora uma condenação inexistente – a correção da adequação do pedido tal como aviado (pagar quantia) para a forma adequadamente admissível – não configura, em princípio, decisão
ultra
ou
extra petita
.

Com efeito, no direito processual brasileiro, vige os preceitos

da mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).

Ou seja, às partes incumbe apenas a narrativa dos fatos e a comprovação de tais fatos. O eventual enquadramento da relação jurídica ou circunstâncias fáticas neste ou naquele instituto jurídico, ou a correspondência entre as narrativas ou argumentos de cada litigante à verdade real configura atribuição exclusiva do Estado-juiz.

Assim, ao fazer o exame meritório, se o julgador utiliza determinado fundamento jurídico a obstaculizar a pretensão dessa ou daquela parte, ainda que parcialmente, poderá dele se valer, mesmo que nenhuma das partes o tenha suscitado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR DE VEÍCULO ADQUIRIDO EM CONCESSIONÁRIA ENTREGUE SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA. CONSUMIDOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes. 3.
"Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)"
(AgRg no REsp 1.385.134/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe de 31/03/2015).[...] (AgInt no AREsp n. 556.695/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. POSSE PRECÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015. [...] 4.
"Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito"
(AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.531.070/MG, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)”

No caso, sem apresentar qualquer parâmetro mínimo ou explicação lógica plausível, o autor consignou que “analisadas as eras do rebanho” as reses estimadas seriam de 35 (trinta e cinco) cabeças de vacas, ao peso de 12 (doze) arrobas cada, totalizando 420 (quatrocentos e vinte) arrobas.

Ocorre que, além de não demonstrar como as 20 (vinte) vacas dadas de arrendamento se transformariam em 35 (trinta e cinco) cabeças, ao converter as arrobas em pecúnia, tomou por base o preço regional estimado da arroba ao tempo do ajuizamento da ação, ou seja, já atualizado naquela data (14.04.2014), a qual correspondia a R$104,50, encontrando, assim, um crédito de R$43.890,00 (420 arrobas X R$104,50)

Porém, além de já tomar por base o valor atual da arroba no momento do ajuizamento da ação (14.04.2014), computou sobre esse valor correção monetária pelo IGP-M acumulado entre 29.04.2010 a 14.04.2014, conforme cálculo de ID. n. 134901233 - Pág. 13, o que indica uma atualização do débito obrigacional em duplicidade.

Essas atualizações mais os juros de mora no período elevaram o débito inicialmente estimado em R$43.890,00 para R$84.760,74.

Com isso, embora a obrigação seja inconteste, o objeto da ação monitória deve ser, em princípio, o dever de entregar coisa fungível, tal como ajustado na mencionada
cláusula quarta
da parceria pecuária/arrendamento, eis que a possibilidade de conversão imediata da obrigação em pecúnia, nos termos do
parágrafo primeiro
da mencionada cláusula, pressupõe a vontade dos arrendatários réus, com a anuência do arrendante autor, o que não está demonstrado nos autos. Senão vejamos:

Apenas na fase executiva da monitória é que, não entregue, não encontrado, ou deteriorado o objeto da obrigação assumida pelos arrendatários, devidamente acrescido dos encargos moratórios legais e da respectiva atualização, segundo a evolução reprodutiva estimada dos semoventes, seria possível a conversão da obrigação de entregar coisa em pecúnia, mediante aplicação analógica do art.809 do CPC/15.

Com isso, não vislumbro qualquer desacerto no capítulo da sentença atacada no ponto em que determina que o crédito objeto da monitória seja apurado à luz da
cláusula quarta
do contrato em que se funda o pleito monitório, ficando a possível conversão da obrigação de entregar coisa em obrigação de pagar quantia relegada para o momento da eventual inércia da parte requerida/embargante.

Do ônus sucumbencial.

No tocante ao resultado final da demanda e ao ônus de arcar as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, verifica-se que o apelo da parte autora merece acolhimento.

Isto porque, ainda que a sentença tenha alterado a forma de apuração e o modo como a prestação contratual inadimplida deve ser cumprida, o fato é que a obrigação reclamada subiste integralmente.

Afinal, os arrendatários requeridos além de não pagarem a renda ajustada, sequer devolveram as vacas de 12 (doze) arrobas que lhes foram confiadas pelo arrendante.

Com isso, o primeiro ponto de retificação da sentença recai no trecho de sua parte dispositiva em que, de forma absolutamente equivocada, “condena” o autor embargado ao cumprimento de determinada cláusula do contrato.

Neste particular, quem deve ser condenado é a parte ré/embargante, que não cumpriu o contrato, seja da forma como requerida pelo autor embargado, seja na forma da
cláusula quarta
do contrato em que se funda a ação monitória.

Vale também deixar claro que, consideradas as circunstâncias do caso concreto, é possível até mesmo que com a determinação de apuração da obrigação através da
cláusula quarta
do contrato de parceria pecuária, o valor ou o proveito econômico do direito do autor seja ainda maior que se mantida da forma como requerida na inicial.

Assim, não há como falar de sucumbência mínima da parte dos réus embargantes, os quais inadimpliram integralmente a obrigação que assumiram no contrato que embasa a ação monitória, tendo eles próprios dado causa à propositura da referida
actio
.

Logo, se existe uma sucumbência mínima a ser considerada, essa é da parte autora que ainda faz jus ao recebimento de tudo aquilo que não foi honrado pelos arrendatários embargantes no tempo e modo devidos.

Consequentemente, torna-se imperiosa a inversão do ônus de sucumbência, de modo a reformar em parte a sentença a fim de condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso do autor arrendante para afastar a “condenação” a ele imposta e, por consequência, reconhecer a parcial procedência da ação monitória para condenar os requeridos ao pagamento do montante constante da
cláusula quarta

do contrato de arrendamento, cujo montante será apurado em cumprimento de sentença, bem como ao integral pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso dos arrendatários embargantes, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais a serem por eles suportados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022